Tribunal: TJMT
Processo: 1001324-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001324-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO DAVILA SOUZA DOS SANTOS SILVA - CPF: 312.974.978-05 (ADVOGADO), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA - CPF: 725.433.101-34 (PACIENTE), MAURICIO KRAEMER UGHINI - CPF: 911.875.910-68 (ADVOGADO), MAURICIO KRAEMER UGHINI - CPF: 911.875.910-68 (IMPETRANTE), THIAGO DAVILA SOUZA DOS SANTOS SILVA - CPF: 312.974.978-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO -

PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA AFETA A INSTRUÇÃO CRIMINAL - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -

DECISÃO CONSTRITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

SÓCIO-ADMINISTRATOR DE EMPRESA UTILIZADA PARA LAVAGEM DE DINHEIRO – “LARANJA” – ENVOLVIMENTO PESSOAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - GRAU DE PARTICIPAÇÃO NÃO REVELADO - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS-

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E TJMT -

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA

SUBSTITUIR A CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente e mais 38 (trinta e oito) coinvestigados em organização criminosa responsável pelo “desvio” de aproximadamente
uma tonelada
de
cloridrato de cocaína
e
pasta-base de cocaína
, depositadas no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres e avaliadas, pela autoridade policial, em aproximadamente R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o

grupo constituído para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas [em larga escala], peculato [praticado por agentes públicos no interior de repartição destinada à guarda de substâncias entorpecentes de natureza nociva] e lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federal], constitui fundamentação idônea para justificar a segregação

da paciente para garantir a ordem pública
(STJ, HC n° 638.238/MT).

Se o envolvimento do paciente
estiver adstrito ao quadro-societário de empresa utilizada para lavagem de dinheiro,
inexistindo registro de transferências bancárias feitas em seu benefício, apreensões de cartões bancários e/ou documentos subscritos que induzem maior grau de participação do grupo criminoso ou mesmo obtenção de lucros periódicos advindos das atividades ilícitas, a manutenção do ato constritivo não se revela justificável.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG).

“[...] em juízo de proporcionalidade, providências menos aflitivas são suficientes para evitar a reiteração delitiva, pois a paciente é primária, não registra outras anotações penais e é acusada de praticar atos sem violência ou grave ameaça contra pessoa, além de não desempenhar papel de destaque ou de liderança no bando criminosa e de estar presa há algum tempo. 5. Com a identificação das transações financeiras relacionadas à postulante, e das supostas empresas de fachada usadas no esquema de lavagem de dinheiro, não subsistem as facilidades que a levariam a repetir atos análogos. Sopesadas a gravidade das imputações (dissimulação de significativa quantia, em tese, de proveniência ilícita) e as condições pessoais da suspeita (primariedade e bons antecedentes), a aplicação do art. 319 do CPP é mais consentânea e razoável com as particularidades do caso.” (
STJ,

HC nº 750.698/PE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001324-25.2023.8.11.0000

– COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. THIAGO DAVILA SOUZA DOS SANTOS SILVA

DR. MAURICIO KRAEMER UGHINI

PACIENTE(S):

JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJe nº 1010935-18.2022.8.11.0006), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – .

O impetrante sustenta que: 1)

o paciente
“nunca teve qualquer envolvimento com tráfico de drogas, com organização criminosa ou lavagem de capitais”
; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente
é “primário e de bons antecedentes, pessoa humilde e honesta, a qual nunca praticou ilícito penal”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 1/31-ID 15638163), com documentos (ID’s 156318164/156318175).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 443/451-ID 157019189).

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO, OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO LASTREADA EM GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE INTEGRA QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA LAVAGEM DE DINHEIRO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES AFIGURA-SE INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, POSTO QUE SE MOSTRAM DESPROPORCIONAIS AOS FATOS PRATICADOS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. OS PREDICADOS FAVORÁVEIS NÃO SÃO ÓBICES À DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(fls. 454/468-ID 157559680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Em 19.4.2022, durante a incineração de drogas, realizada pela Delegacia Especializada da Fronteira de Cáceres – DEFRON –, apurou-se a violação de lacres

de substâncias entorpecentes apreendidas
,
as quais eram substituídas por isopor, gesso e areia.

Instaurada a investigação pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, apurou-se que os policiais civis, com outros integrantes da organização criminosa, estariam, em tese, envolvidos, na subtração de drogas armazenadas no interior da delegacia, as quais posteriormente eram comercializadas para traficantes, ensejando como desdobramento da lavagem de dinheiro por pessoas físicas e jurídicas.

Em 25.11.2022, os delegados de Polícia designados para a investigação [Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli] representaram pela decretação da prisão preventiva do paciente e coindiciados [“Operação Efialtes”].

Em 29.11.2022, a Promotoria de Justiça de Cáceres manifestou-se favoravelmente ao pedido (Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça).

Em 2.12.2022, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“No caso dos autos, após exauriente análise dos elementos investigativos apresentados, mais precisamente da leitura do relatório acostado ao ID 104965701, observo que a cautelar extrema pleiteada encontra-se embasada na necessidade de manutenção da ordem pública.

[...]Assim, observado no caso em análise a necessidade de garantir a ordem pública, deve ser a representação, no que tange ao tópico em questão, deferida. Atento aos autos, verifica-se, preliminarmente, que a presente representação encontra-se fundada em uma minuciosa investigação procedida pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso após ter ciência de que, em data de 19/04/2022, durante o ato de incineração de entorpecentes apreendidos pela DEFRON, alguns lacres do material ilícito, que se encontrava apreendido, estavam violados.

Através do ofício de n.º 2022.5.94388/DEFRON e do Relatório Administrativo de n.º 2022.13.23151, os invólucros que ostentavam lacres rompidos foram encaminhados à POLITEC que, conforme consta nos laudos periciais de n.º 400.2.04.2022.004548-01; 400.2.04.2022.004547-01 e 400.2.04.2022.004612-01, o material que anteriormente se encontrava no lacre, de natureza ilícita, fora substituído por uma espécie de mistura de isopor, gesso e areia.

Nesse contexto, que desvelou possível desvio de droga de dentro do cofre da própria delegacia, suspeitando da participação de policiais civis, os quais possuem acesso ao local de armazenagem, a d. Corregedoria Geral instaurou

investigação e realizou diversas diligências, tendo em vista que referida prática, ao menos no entender de referido órgão fiscalizador, seria inimaginável tendo como agentes apenas cidadãos comuns sem qualquer vínculo com a polícia ou que, de alguma forma, tivessem acesso ao local, que, frisa-se, trata-se de uma sala cofre.

Durante a investigação instaurada, retro mencionada, com o intuito de apurar elementos acerca da autoria delitiva desvelada, através do Relatório Policial, o qual cumpriu parcialmente a Ordem de Serviço n.º 2022.9.9640, foi possível estabelecer, a princípio, que alguns policiais civis estariam, em tese, envolvidos, de forma direta e indireta, na subtração do material ilícito substituído da sala cofre pela mistura de areia, gesso e isopor.

Referida suspeita deu-se pelo fato de que para a incineração de entorpecentes apreendidos pela DEFRON, que fora realizada em data de 19/04/2022, houve a adoção de um procedimento que não era o de praxe: em data anterior, ou seja, dia 18/04/2022, o material que seria incinerado fora encaminhado à Delegacia Especializada de Fronteira para que ficasse em uma espécie de “custódia”, que, como alhures mencionado, destoa do procedimento geralmente adotado para a incineração do material, que seria o transporte do entorpecente apenas na data do ato, sendo esta última metodologia confirma como padrão por testemunhas ouvidas sobre o assunto, depoimentos que se encontram juntados ao relatório já mencionado.

Indo além, em data de 26/02/2022, na cidade de Cuiabá/MT, houve a apreensão de certa quantia de entorpecente que, após ser periciado pela POLITEC, concluiu-se que o material apreendido pela Polícia Federal é da mesma natureza do que se encontrava nos invólucros violados, cujo conteúdo fora surrupiado de dentro da delegacia, ou seja, o que fora extraviado estava sendo, novamente, inserido na sociedade para perpetuação da prática delitiva do tráfico de entorpecente. Ainda, salienta-se que Danilo Bazílio Carvalho Leal, Eduardo da Silva Oliveira e Ariane da Silva Almeida, todos aqui investigados, foram presos, supostamente, na posse de grande quantia de entorpecente, sendo esta última filha de uma funcionária contratada do CISC CÁCERES, local em que a sala cofre se encontra, que, de acordo com as investigações, retirava a droga para ser entregue aos demais criminosos, tendo total acesso às chaves e, até mesmo, ao local do crime.

Após emergir os indícios do extravio do entorpecente, em uma perícia aprofundada do local violado, fora verificado que a quantidade de entorpecente desviado excede 01 (uma) tonelada, quantia que, certamente, como já mencionado, teria, e tem, como destino a volta às ruas para ser, novamente, vendida por traficantes que, como é cediço, possuem o intuito de auferir renda de forma rápida e vultosa, tendo em vista o valor da droga larapiada: cloridrato de cocaína e pasta base.

Diante de referido fato, das suspeitas, de eventuais agentes já na mira da Corregedoria Geral e da possível grande movimentação financeira que a conduta criminosa daria origem, em análises em fontes abertas e protegidas, de acesso da Polícia Civil deste estado, comumente utilizadas para investigações criminais, como DETRANNET, INFOSEG, ANOREG, JUCEMAT, CAGED E SROP, bem como diversos outros bancos de dados, mais especificamente do exame dos Relatórios de Inteligências Financeiras – RIF, fornecidos pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras -, os investigadores tiveram conhecimentos de enormes quantias de dinheiros postas em movimentação através de empresas fantasmas, com capital social declarado muito abaixo do movimentado, bem como de terceiros vinculados a referidas “laranjas” com movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos auferidos que, possivelmente, possuem origem na venda do entorpecente subtraído da Delegacia de Polícia.

Perlustrando o Relatório Policial juntado ao feito, ID 104965701, e reproduzido em partes na representação, ID 104958525, nota-se que, para uma visão mais “sistemática” de como uma possível organização criminosa, que tem como objetivo a disseminação do entorpecente obtido da sala cofre do CISC de Cáceres, encontra-se integrada, a Corregedora de Polícia dividiu os investigados em 03 (três) grupos.

No primeiro grupo encontram-se diversos indivíduos que, em síntese, mostraram-se relacionados ao policial civil Antônio Mamedes Pinto de Miranda, que embora possua salário líquido de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), movimentou, durante o período de 11 (onze) meses, 05/06/2021 a 30/05/2022, o montante de R$ 2.977,623,00 (dois milhões e novecentos e setenta e sete mil e seiscentos e vinte e três reais), valor este entre créditos e débitos, oriundos de diversos estados da federação, como Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins, repassados por pessoas físicas, como por exemplo Afonso Donizeti de Souza Costa, amigo de Antônio Mamedes, o qual a investigação desnudou não possuir renda fixa, mas movimentou o montante de R$ 1.490.513,00 (um milhão e quatrocentos e noventa mil e quinhentos e treze reais), entre débitos e créditos, em um ínterim de 06 (seis) meses, 30/03/2021 a 01/09/2021, descortinando ainda, em referidos entes federativos diversas pessoas ligadas através das movimentações financeiras com passagens pelo crime de tráfico de entorpecente e que, inclusive, foram presas na posse do material ilícito, e pessoas jurídicas que, aqui, a título de exemplo, encontram-se as empresas Madeireira Favo de Mel LTDA, com movimentação muito acima do que realmente declara à receita, com relações financeiras relacionadas tanto com Antônio Mamedes como com diversos outros indivíduos com movimentações atípicas, bem como LEX – Assessoria Administrativa Eireli, com CNPJ 06.260.971/0001-57, também investigada ante a vultosa quantidade de dinheiro movimentado de origem desconhecida da receita.

Cumpre mencionar, ainda, que Antônio Mamedes, indicado com um dos “cabeças” do grupo criminoso, pesquisou, em seu aparelho celular, como preparar uma massa para gesso, possivelmente das mesmas características da encontrada nos invólucros cujo lacre fora violado e que substituiu a matéria ilícita, e, ainda, qual seria o preço da droga no Brasil, informação adquirida após a extração dos dados telemáticos do seu aparelho móvel.

No segundo grupo, ressaíram alguns policiais civis que, de acordo com o apurado, possuíam acesso à sala cofre em algumas oportunidades, como no caso do investigado IPC Ariovaldo e IPC Paulo, bem como do policial civil Luismar Castrillon, preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pelo crime de extorsão, no qual exigia, supostamente, de Lilian Filomena a quantia de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) a título de juros de eventual valor emprestado, que, reitera-se, é de natureza totalmente incompatível com os valores auferidos por Luismar

a título de salário sendo servidor público no cargo que ocupa.

Por fim, no grupo 03, a autoridade policial investigadora indicou um grupo de indivíduos que possuem relação direta com o entorpecente apreendido em Cuiabá em posse de Danilo Bazílio, Eduardo e Ingrid, sendo esta última filha de Maria Lúcia da Silva, pessoa contratada que labuta no CISC de Cáceres e que, conforme apurado, possui acesso à sala cofre onde os materiais foram retirados e que, possivelmente, fora a responsável por parte da substituição do material ilícito pela mistura de gesso, areia e isopor e, posteriormente, entrega do entorpecente à Danilo e Eduardo, ou terceiros, cuja identidade fica, neste momento, de difícil conhecimento, para que difundissem o entorpecente.

Ao final, ainda, em perscrutada investigação, embora tenha separado os grupos como acima explicitado, restou demonstrado nos autos, ao menos de forma satisfatória exigida no presente momento, que todos eles possuem liame e que, de alguma maneira, se interligam, o que fora demonstrado através das diversas conversas juntadas, bem como que, em algum momento, há depósitos ou transferências, de grandes montantes, como R$ 20.000,00, R$ 40.000,00, e até acima de R$ 100.000,00, entre um e outro que, de certa forma, criam uma teia de relações que encadeia todos os indivíduos mencionados e alvos das investigações descortinando uma eventual organização criminosa a qual, em tese, devolveu aos traficantes, bem como, de forma indireta, em concurso de agentes, estão a praticar o próprio tipo do art. 33, da Lei 11.343/06, quantia superior de 01 (uma) tonelada de entorpecente que, nos cálculos da autoridade policial, foram/serão convertidos em aproximadamente R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Nesta oportunidade, vale mencionar, ainda, a evidente reprovabilidade, e gravidade, da conduta ora descortinada pela Corregedoria da Polícia Civil tendo em vista que parte dos supostos agentes do crime ora investigado são servidores públicos, investidos na função de investigadores de polícia civil que, fato notório, possuem como função precípua, justamente, o combate da criminalidade e não a sua fomentação.

Dito isso, diante de todo o exposto e da dinâmica apresentada por uma eventual organização criminosa que tem como objetivo a retirada de entorpecente de dentro da sala cofre da delegacia de Cáceres para colocá-la novamente em circulação e, com isso, auferir vultosas quantias, logicamente, ilícitas, de dinheiro, vislumbra-se presente no caso, como requisito da prisão preventiva dos representados, a necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, preenchendo, assim, o periculum libertatis.

Indo além, o fumus comiss delicti, nos parâmetros exigidos para tanto, encontra-se, também, presente, tendo em vista a prova da materialidade delitiva e da autoria dos representados extraídas da competente investigação realizada pela Corregedoria Geral de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

Ainda, nos termos do art. 313, I, do CPP, presente se encontra hipótese de cabimento que permite o deferimento da representação.

Desta feita, ex positis ̧ DEFIRO a representação da d. autoridade policial e, nos moldes do art.311 e 312 c/c art. 313, I, todos do CPP, DECRETO a prisão preventiva dos representados ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA; LANNA PAULA PONTES OLIVEIRA; ALAN TAIRONE DO CARMO; TULIO SENABIO DO CARMO; MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA; VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO; SERGIO AMÂNCIO DA CRUZ; AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA; WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS; WDSON RENAN DE PAULA; DIEGO ANDRADE DA SILVA; DOUGLAS SOUZA DE QUEIROZ; MARCELO DE MELO MONTEIRO; ADRIANO JOSE DA SILVA; DALNIANA DE SOUZA; POLIANA SOUZA SANTOS NEVES; LOURIVALDO NEVES SILVESTRE; DOUGLAS HENRIQUE DE MELLO; MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA; LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS; JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA; VALDENIR LUCIANO DA SILVA; ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR; PAULO SÉRGIO GONÇALVES ALONSO; LUISMAR CASTRILLON RAMOS; LARISSA RITA DA SILVA BATISTA; LILIAN FILOMENA DA SILVA; RONEI LEITE DUARTE FILHO; RAUL CAMILO DE SOUZA; ADRIELY JULIANA DA SILVA; MARCELO PEREIRA JANSEN; EDILSON GALVAO DE FRANCA; VANESSA SANTOS GOMES; LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS; THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA; EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA; DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL; ARIANE DA SILVA ALMEIDA e MARIA LUCIA DA SILVA, todos qualificados nos autos, com os CPF’s relacionados no item 6 da representação, devendo ser expedidos os respectivos mandados de prisão no sistema BNMP 2.0 [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito)

Em 24.1.2023, indeferiu pedido revogatório porque
“as afirmações de VALDENIR LUCIANO DA SILVA e JARDENÍLSON LINHARES DE OLIVEIRA de que se tratam apenas de ex-sócio e sócio, respectivamente, e que não tinham conhecimento sobre os ilícitos praticados pela empresa LEX - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI não afastam os indícios de autoria delitiva em que se embasou o decreto prisional exarado nos autos, de modo que a prisão de ambos deve ser mantida”
; não há
“alteração fática do momento da decretação da prisão cautelar dos requerentes até a presente data”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito

– ID 156318165).

Em 3.2.2023, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres declinou competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá diante dos
“fortes indícios da existência de uma organização criminosa”
(PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Em 23.2.2023, os autos do inquérito policial foram remetidos ao Ministério Público para fins de oferecimento da denúncia (PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente e mais 38 (trinta e oito) coindiciados em organização criminosa responsável pelo “desvio” de aproximadamente
uma tonelada
de
cloridrato de cocaína
e
pasta-base de cocaína
, depositadas no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres e avaliadas, pela autoridade policial, em aproximadamente R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Extrai-se, ainda, do ato constritivo que o grupo criminoso estaria dividido em, ao menos, 3 (três) núcleos, a saber: 1) integrantes que mantinham vínculo com o investigador de Polícia Antônio Mamedes Pinto de Miranda e eram responsáveis pela disseminação de substâncias entorpecentes e lavagem de dinheiro em vários Estados da Federação, tais como Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins; 2) policiais civis [Ariovaldo Marques de Aguilar, Paulo Sérgio Gonçalves Alonso e Luismar Castrillon Ramos] que tinham

acesso à sala-cofre e seriam responsáveis por desviar a substância entorpecente; 3) responsáveis pela substituição do material ilícito pela mistura de gesso, areia e isopor e, posteriormente, entrega do entorpecente para comercialização ilícita.

O paciente
JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA
pertenceria ao primeiro núcleo, visto que, na condição de sócio-proprietário, teria constituído a empresa LEX - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, com endereço no Estado de Tocantins, para lavagem de dinheiro oriundo da traficância, movimentando
aproximadamente R$107.528.637,00 (cento e sete milhões e quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e sete reais)
, sem origem lícita comprovada.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o

grupo constituído para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas [em larga escala], peculato [praticado por agentes públicos no interior de repartição destinada à guarda de substâncias entorpecentes de natureza nociva] e lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federal], constitui fundamentação idônea para justificar a segregação

da paciente para garantir a ordem pública
(STJ, HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021).

No caso, verifica-se que o paciente entrou na sociedade empresarial -
LEX - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA – em
12.8.2021
e seria o responsável por assinar as movimentações financeiras, tais como abertura de contas, assinaturas de cheques, aberturas de crédito, conforme a CLÁUSULA NONA – DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRIAS da Primeira Alteração por Transformação de Eirelli em Sociedade Empresária Limitada Unipessoal.

Todavia, não há indicação de envolvimento pessoal do paciente JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA nas movimentações bancárias ilícitas feitas pela empresa
LEX – ASSESSORIA ADMINISTRATIVA –, segundo Relatório Conclusivo, subscrito pelos Delegados de Polícia Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli (PJe 1007677-86.2022.8.11.0042). Ao contrário, as autoridades policiais, responsáveis pela investigação, ponderaram que o paciente figurava como
“sócio formal, constituído apenas no papel, mas que não tinha poderes de gerência e nem autonomia financeira”,
ou seja, “
laranja”
.

Noutro giro, a constituição formal da sociedade empresarial, sem sede, funcionários, documentos e efetivo funcionamento, extrapola a noção de boa-fé e “inocência” do homem-médio, a merecer aferição no curso da persecução penal.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o paciente declarou que
“apesar do contrato social da aludida empresa, jamais praticou qualquer ato em nome dela, movimentou financeiramente conta ou deu procuração para que movimentasse as contas”,
colocando a disposição o acesso aos seus dados
“bancários, fiscais, financeiros, telefônicos e telemáticos”
(fls. 82-ID 156318166), a demonstrar interesse na elucidação dos fatos que lhe são imputados.

Frise-se que, até a fase persecutória, inexistem transferências bancárias em benefício do paciente, apreensões de cartões bancários e/ou documentos por ele subscritos que induzem maior grau de participação do grupo criminoso ou mesmo obtenção de lucros periódicos advindos das atividades ilícitas. Vale dizer, o envolvimento do
JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA está adstrito ao quadro-societário da empresa
LEX – ASSESSORIA ADMINISTRATIVA –, de modo que ele não se encontra na mesma situação daqueles coindiciados que foram responsáveis, em tese, pela movimentação direta de valores expressivos, tanto para agentes policiais, como para traficantes, mesmo porque o patrimônio do paciente, levantado no curso do procedimento investigatório, consiste em uma
“casa de esquina e muro sem reboco”,
um automóvel Parati, ano 1993, e uma carretinha, ano 2006, não sendo condizente com as movimentações milionárias feitas pela empresa LEX - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA –.

Outrossim, não consta do procedimento investigatório referências acerca do envolvimento direto do paciente no desvio das drogas subtraídas [da “sala cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres], áudios com outros investigados e recebimento direto de qualquer vantagem pecuniária.

O paciente é primário, não registra outras ações penais em curso,
exerce a profissão de “serralheiro/empresário”, apresentando diversas notas fiscais que comprovam sua atividade lícita, e possui endereço certo no Estado de Tocantins [lote 04, quadra 46, alameda 02, setor Sudeste, Palmas-TO].

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a conduta imputada ao paciente e o seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Em caso semelhante, o c. STJ assim decidiu:

3. O édito prisional, além de indicar a prova de materialidade e indícios razoáveis de autoria de delitos de organização criminosa e de lavagem de dinheiro oriundo de atividades de tráfico de drogas, justificou a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos, evidenciada por seu modus operandi, pois reveladora de periculosidade social. 4. Todavia, em juízo de proporcionalidade, providências menos aflitivas são suficientes para evitar a reiteração delitiva, pois a paciente é primária, não registra outras anotações penais e é acusada de praticar atos sem violência ou grave ameaça contra pessoa, além de não desempenhar papel de destaque ou de liderança no bando criminosa e de estar presa há algum tempo. 5. Com a identificação das transações financeiras relacionadas à postulante, e das supostas empresas de fachada usadas no esquema de lavagem de dinheiro, não subsistem as facilidades que a levariam a repetir atos análogos. Sopesadas a gravidade das imputações (dissimulação de significativa quantia, em tese, de proveniência ilícita) e as condições pessoais da suspeita (primariedade e bons antecedentes), a aplicação do art. 319 do CPP é mais consentânea e razoável com as particularidades do caso.”
HC n. 750.698/PE – Relator:

Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.10.2022)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não manter contato com os demais investigados/denunciados; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
OFICIE-SE
ao Juízo singular/NIPO Criminal para expedir o apto alvará de soltura do paciente, salvo se estiver preso por outro motivo,
observadas as medidas cautelares impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023